Tribunal: TJDFT
Processo: 0709758-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL E ADESIVA. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECONVENÇÃO. RELACIONAMENTO AFETIVO EXTRACONJUGAL. PROPOSITURA DE DIVERSAS AÇÕES JUDICIAIS ENTRE AS PARTES. ALEGAÇÃO DE PERPETRAÇÃO DE OFENSAS E INJÚRIAS POR AMBOS OS LITIGANTES. EXERCÍCIO DO DIREITO DE PETIÇÃO E DEFESA. MEROS DISSABORES DA VIDA EM SOCIEDADE. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. ACESSO À CONTA DO AUTOR EM SITE DE EMPRESA AÉREA E OBTENÇÃO DE DADOS RELATIVOS A VÔOS POR ELE ADQUIRIDOS. VIOLAÇÃO DA PRIVACIDADE. OFENSA A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO ADESIVA DESPROVIDA. APELAÇÃO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O emprego de afirmações mais afiadas e de expressões mais ásperas em demandas judiciais, a princípio, se insere no âmbito do direito de petição e de defesa, não tendo o condão de ferir direitos da personalidade.
1.1. Revela-se ainda mais comum a prática de narrativas e discursos mais incisivos em demandas que envolvam litigantes que mantinham relacionamento afetivo/conjugal, não sendo robustas o suficiente para configurarem violação a atributos da personalidade.
2. O ingresso a conta particular de terceiro em página de empresa aérea e obtenção de dados referentes a passagens por ele adquiridas configura lesão à privacidade, dando ensejo à compensação pelos danos morais ocasionados por referida conduta.
3. No que concerne ao valor a ser fixado para fins de compensação por danos morais, cediço que este deve ser estipulado segundo o prudente arbítrio do juiz, balizado pelos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta, além da necessidade de reparação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação da parte autora da lesão, a condição do polo ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Essa indenização não pode ser fonte de enriquecimento sem causa da vítima (CC, art. 884) e nem de empobrecimento do devedor.
4. Apelação adesiva desprovida. Apelação principal parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.